Tribunal: TJES
Processo: 0005912-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade do crime
resta
demonstrada pelos autos de restituição e apreensão, boletim de ocorrência e prova oral colhida, enquanto a autoria é corroborada pela palavra da vítima, reforçada pelos depoimentos de policiais militares e pela apreensão do celular e do simulacro de arma de fogo em posse da ré.

2.
A tese de absolvição por insuficiência de provas deve ser afastada, considerando a relevância probatória do depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos nos autos. Precedentes do c. STJ.

3. Afasta-se o concurso formal, pois ficou demonstrado que apenas um bem foi subtraído, pertencente a uma das vítimas, inexistindo violação ao patrimônio de pessoas diversas.

4. A pena privativa de liberdade deve redimensionada, em razão do decote do concurso formal, mantendo-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, ante a pena aplicada, sendo cabível ao Juízo da Execução proceder à detração, se preenchidos os requisitos legais.

5. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, considerando a gravidade do delito e o concurso de agentes.

6
.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005912-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CAROLINI DOS ANJOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005912-73.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA CAROLINI DOS ANJOS DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por

ANA CAROLINI DOS ANJOS DE ANDRADE
, em face da sentença de fls. 174/179, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado em concurso formal (art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 70, ambos do CP), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 188/segs. a apelante requer, preliminarmente, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Com relação ao pleito preliminar, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito do presente recurso, deixo para analisar a matéria em momento oportuno.

Nessa senda, já adentrando
ao mérito
, a ré pretende a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento do concurso formal, a fixação de regime mais brando e a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, verifica-se da denúncia que no dia 16 de março de 2020, no trevo da Avenida Darli Santos com a Estrada de Capuaba, no município de Vila Velha, enquanto a acusada distraía as vítimas
Noêmia de Paula
e sua irmã, caminhando imediatamente a frente das mesmas, seu comparsa, não identificado nos autos, as abordou, ameaçou, roubou o celular e entregou o aparelho a “Ana Carolini”, que fugiu levando também a mochila do comparsa.

Policiais militares informados do roubo e do destino tomado pela acusada, foram até o local e encontraram “Ana Carolini” com o celular roubado e o simulacro na mochila.

A vítima “
Noêmia
” reconheceu a apelante como sendo a mulher que seguia na sua frente e de sua irmã e parou debaixo do viaduto, antes de serem abordadas pelo comparsa da ré, bem como que presenciou tal indivíduo entregando o seu aparelho celular para a acusada.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Com relação
ao pedido de absolvição
, verifica-se que a
materialidade
restou demonstrada pelos autos de restituição e apreensão (fls. 08/09), pelo boletim de ocorrência de fls. 17/21 e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese a ré negar a prática do delito, verifica-se ainda, que na fase extrajudicial (fl. 10) a vítima relatou com detalhes a prática do crime.

Na ocasião, a ofendida informou que caminhava com sua irmã quando uma mulher à frente delas parou e um homem armado surgiu anunciando o assalto.

Esclareceu que o indivíduo utilizou uma arma retirada de sua mochila para ameaçar e subtrair o celular LG K10 da declarante, mas não levou nada de sua irmã, ressaltando que a ré e o homem agiram juntos e presenciou o homem entregando o celular roubado para a acusada.

O policial militar Leandro Silva Elias (fl. 06) relatou que durante patrulhamento na Estrada de Capuaba, policiais foram alertados sobre um assalto em andamento sob o Viaduto Alfredo Copolilo, sendo que, guiados pelas informações, localizaram e abordaram a ré, encontrando com ela uma mochila contendo um simulacro de arma de fogo e dois celulares, um deles reconhecido como pertencente à vítima “
Noêmia
”.

Ressaltou, ainda, que ambas as vítimas identificaram a apelante como envolvida no assalto.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo policial militar Victor Calabrese Meneguelli, na seara extrajudicial (fl. 07).

Em Juízo (fl. 182 - mídia), a ofendida confirmou o relatado na fase inquisitiva, ressaltando que o homem apresentou o que acreditou se tratar de uma arma de fogo, enquanto a acusada “
foi para seu lado
”, determinando a entrega do celular e após a entrega do bem empreenderam fuga.

Esclareceu, ainda, que o homem entregou o celular subtraído para a acusada durante a fuga, bem como reconheceu a acusada como uma das pessoas que a abordou.

Ressalto, que em caso como o dos autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido é o entendimento desse e.
TJES
(APCr 0002594-82.2017.8.08.0069, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal,
DJ 28/05/2024
).

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, inviável acolher a tese absolutória, razão pela qual
mantenho
a condenação da acusada pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Quanto ao pedido de
afastamento do concurso formal
, destaco que embora a Magistrada tenha afirmado na sentença que com uma única ação, a ré violou o patrimônio de vítimas distintas, “
Noêmia
” e sua irmã “
Maria Ângela
”, ao analisar as provas constantes dos autos, não verifico ter sido subtraído qualquer bem de “
Maria Ângela
”, mas tão somente o celular da ofendida “
Noêmia
”.

Desse modo,
afasto
o concurso formal empregado em primeiro grau, razão pela qual reduzo a
pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Embora entenda desproporcional, conservo a
sanção pecuniária
em
10 (dez) dias-multa
, para não incorrer em reforma prejudicial à acusada.

Em relação
ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena
, entendo que o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP) deve ser preservado, ante a pena aplicada, cabendo ao Juízo da Execução proceder à detração, a fim de verificar se a ré atende aos requisitos legais para tanto.

Inviável acolher o pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos
, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

No que se refere ao pedido de
recorrer em liberdade
, ao negar o direito à acusada de apelar em liberdade, a Magistrada ressaltou o seguinte: “
ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, eis que ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou
”.

Denoto, portanto, que a MM. Juíza fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva.

Além disso, vale destacar que a acusada permaneceu presa durante toda a instrução processual, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo a ré condenada, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/2/2024
).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder a apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.